Tribunal: TJPA
Processo: 0005326-36.2019.8.14.0057
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0005326-36.2019.8.14.0057

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: ADRIANO DA CONCEICAO

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO . DECISÃO QUE CONVERTEU A PRISÃO PREVENTIVA EM LIBERDADE PROVISÓRIA.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CASSAÇÃO DO DECISUM PARA DECRETAR A CUSTÓDIA PREVENTIVA, UMA VEZ QUE A MEDIDA DE EXCEÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA POIS ESTARIAM PRESENTES OS REQUISITOS INDISPENSÁVEIS PARA SUA DECRETAÇÃO EX VI ART. 312 DO CPP. INVIABILIDADE. PROVAS INSUFICIENTES PARA DECRETAÇÃO DA PRISÃO, ALIADA A DESPROPORCIONALIDADE NA ADOÇÃO DA MEDIDA EXTREMA. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA DAS PROVIDÊNCIAS CAUTELARES DIVERSAS EX VI ART. 321, 319, 282, I, II E § 1º DO CPP. MANUTENÇÃO DA DECISÃO VERGASTADA.

RECURSO EM

SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I – A prisão preventiva, medida de natureza cautelar, rege-se pelo princípio da necessidade, pois viola o estado de liberdade de uma pessoa que ainda não foi julgada e que tem a seu favor a presunção constitucional de inocência, e somente deve ser decretada quando, em face do material informativo dos autos, revele-se imprescindível para garantir a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal, ou a futura aplicação da lei penal, o que não ocorre no caso
sub examen
. Logo, correta a decisão que, avaliando realisticamente o quadro processual, relaxou a prisão do recorrido e estabeleceu a necessidade de outras medidas cautelares a fiança, em decisão fundamentada.

II - A prisão somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar e quando realmente mostre-se necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. Exegese do art. 282, § 6º, do CPP;

III - Na hipótese, vê-se que as medidas cautelares são adequadas e proporcionais ao caso concreto porquanto estão amparadas nas circunstâncias em que a demanda exige. Ademais, na análise dos argumentos trazidos pelo recorrente, forçoso concluir que não se verifica presente qualquer irregularidade, pois a decisão que deferiu a liberdade provisória, com a imposição de medidas cautelares, não pode ser vista como manifestamente ilegal, porque veio devidamente fundamentada;

IV - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O Ministério Público, na condição de Dominus litis, irresignado com a decisão do Juízo da Vara Única da comarca de Santa Maria do Pará/PA, que revogou a prisão preventiva de ADRIANO DA CONCEIÇÃO com aplicação de medidas cautelares alternativas. Interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito visando a reforma da decisão.

O representante do Parquet Estadual busca a reforma da decisão a fim de que seja decretada a prisão preventiva do recorrido nos autos da Ação Penal nº 0002606-96.2019.8.14.0057; aduz que o recorrido estava em liberdade provisória no processo nº 0002418- 45.2015.8.14.0057 desde 2015, e em 2019 fora denunciado pela prática de novo crime (processo nº 0002606-96.2019.8.14.0057).

Em sede de Contrarrazões Recursais, a defesa do recorrido, pugnou pelo improvimento do recurso interposto, para que seja mantida a decisão vergastada em todos os seus termos.

Em atenção ao art. 589 do Código de Processo Penal, foi mantida a decisão de pronúncia.

Nesta Superior Instância, os custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento do presente recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e faço um breve resumo dos fatos constantes do processo.

O Ministério Público, no ano de 2015, ajuizou ação penal contra o ora recorrido e outros indivíduos, em razão da tentativa de assassinato de Edinaldo Silva (Processo n.º 0002418- 45.2015.8.14.0057).

Os demais acusados tiveram a prisão preventiva decretada, porém Adriano da Conceição, foi colocado em liberdade sob condições, em 25/05/2015.

Em 29/07/2019, Adriano da Conceição teve a prisão preventiva decretada nos autos da Ação Penal nº 0002606-96.2019.8.14.0057, porém, permaneceu foragido e o mandado de prisão nunca foi efetivado.

Em 28/06/2019, o recorrido voltou a ser denunciado, agora, pela prática do delito tipificado no art. 273, §1º- B, V e VI c/c o art. 29 e 18, I, todos do Código Penal.

Desta forma, irresignado com a decisão guerreada, o Ministério Público, na condição de Dominus Litis, manejou o presente Recurso em Sentido Estrito (RESE), pretendendo a reforma da aludida decisão, já que diferentemente do indicado no decisum restou demonstrado a presença dos pressupostos previstos no artigo 312 do CPP, aliado ao que preleciona o art. 313, III, do CPP.

É a suma dos fatos, passo a analisar das razões do recurso.

REFORMA DO DECISUM PARA CASSAR A DECISÃO CONCESSIVA DE LIBERDADE PROVISÓRIA PARA DECRETAR A CUSTÓDIA PREVENTIVA

De início, necessário observar que a Prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a real necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal (HC n. 527.660/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/9/2020).

Insta consignar, por oportuno, que nos autos do processo nº 0002606-96.2019.8.14.0057, em 29.07.2019,

constata-se que segregação cautelar fora fundamentada na garantia da ordem pública, considerando que o recorrido tinha contra si ação penal em andamento (processo nº 0002418-45.2015.8.14.0057).

Em que pese a gravidade da acusação imposta ao recorrido, ao analisar pedido de revogação de prisão cautelar, o Juízo a quo, por entender que não mais persistirem mais os requisitos do art. 312, revogou a segregação preventiva e determinou o cumprimento das medidas cautelares alternativas do art. 319, CPP, que entendeu suficientes.

Dessa forma, diante do não cabimento da prisão preventiva, a qual é a última ratio, conveniente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão introduzidas pela Lei n.º 12.403/2011, cujo o artigo 321 do Código de Processo Penal determina que "ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no art. 319 deste Código e observados os critérios constantes do art. 282 deste Código.

De outro modo, a prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores ( v.g. HC n. 93.498MS, Segunda Turma , Rel. Min. Celso de Mello , DJe de 18102012).

"HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. FURTO TENTADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA À LUZ DO ART. 312 DO CPP. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA EXTREMA EM RELAÇÃO AO PROVÁVEL RESULTADO FINAL DO PROCESSO. PROVIDÊNCIAS CAUTELARES DIVERSAS. ART. 319 DO CPP. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA. COAÇÃO ILEGAL DEMONSTRADA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.2. A prisão somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar e quando realmente mostre-se necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. Exegese do art. 282, § 6º, do CPP. 3. Evidenciado que a manutenção da custódia antecipada do réu é medida mais gravosa que o provável resultado final do processo que a prisão visa acautelar e que a finalidade almejada quando da ordenação da preventiva pode ser atingida com a aplicação de providências cautelares alternativas, presente o constrangimento ilegal apontado na inicial. 4. Observado o binômio proporcionalidade e adequação, infere-se, diante das particularidades do caso concreto, ser devida e suficiente a imposição de medidas cautelares diversas à prisão para garantir a ordem pública, evitando-se a reiteração delitiva. [...] 6. Habeas corpus não conhecido, concedendo-se, contudo, a ordem de ofício, para revogar a custódia preventiva do paciente, mediante a imposição das medidas alternativas à prisão previstas no art. 319, I, IV e V, do Código de Processo Penal, expedindo-se em seu favor o competente alvará de soltura, salvo se por outro motivo estiver preso" (HC n. 336.874SP, Quinta Turma , Rel. Min. Jorge Mussi , DJe de 10122015).

No caso dos autos, necessária a imposição das medidas cautelares do comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades, previstas no artigo 319, incisos I e VIII, do Código de Processo Penal, haja vista se mostrar necessária, por ora, para assegurar o comparecimento do recorrido aos atos do processo e para evitar a obstrução do seu andamento.

De sorte que a prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, priva-se o réu de seu jus libertatis antes da execução (provisória ou definitiva) da pena. É por isso que tal medida constritiva só se justificaria caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. Uma vez que a concessão da medida extrema poderia encontrar-se em desacordo com o princípio da homogeneidade segundo o qual o juiz não pode impor ao réu encarceramento com intensidade mais grave do que o previsto para eventual condenação do agente, sob pena de tornar o processo mais punitivo que a própria sanção penal do crime.

Na hipótese, vê-se que as medidas especialmente a de comparecimento ao juízo processante na data designada, são adequadas e proporcionais ao caso concreto porquanto estão amparadas nas circunstâncias em que a demanda exige. Ademais, na análise dos argumentos trazidos pelo recorrente, forçoso concluir que não se verifica presente qualquer irregularidade, pois a decisão que deferiu a liberdade provisória, com a imposição de medidas cautelares, não pode ser vista como manifestamente ilegal, porque veio devidamente fundamentada.

Com efeito, a conduta do recorrido ADRIANO DA CONCEIÇÃO justifica a interferência estatal com a imposição das medidas cautelares vergastadas, necessária para o resguardo, por hora, da aplicação da lei penal, uma vez que restou demonstrada a gravidade concreta dos fatos. Com efeito, observou-se que as condições impostas ao recorrido não se apresentam desproporcionais ou inadequadas aos fatos relatados no acervo processual, pois visam, especialmente, prevenir a reiteração criminosa e assegurar a viabilidade da aplicação da Lei.

Vale destacar, de igual modo, que tais premissas poderão ser afastadas no andamento da instrução, gerando a revogação da impugnada medida cautelar. Entretanto, nesse momento e com base no presente conjunto probatório, não se tem segurança jurídica suficiente para afastar a imposição da referida cautela, tendo em vista a necessidade de garantia da instrução criminal e da futura aplicação da lei penal.

Nesse contexto, não se constata qualquer ilegalidade que mereça o reparo, por hora. A propósito do tema, confira-se a orientação jurisprudencial:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. LESÃO CORPORAL E AMEAÇAS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO. MANUTENÇÃO. DETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O art. 319 do Código de Processo Penal traz um rol de medidas cautelares, que podem ser aplicadas pelo magistrado em substituição à prisão, sempre observando o binômio proporcionalidade e adequação. 3. O Tribunal de origem concedeu parcialmente a ordem para substituir a custódia preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares: (a) comparecimento periódico em Juízo, a cada 30 (trinta) dias, para informar e justificar as suas atividades; (b) proibição de ausentar-se da comarca sem prévia autorização do magistrado; (c) recolhimento domiciliar no período noturno, das 22h às 6h, e nos dias de folga; e (d) comparecimento a todos os atos do processo a que for intimado; (e) além das medidas protetivas de urgência que o Juízo a quo entender pertinentes. 4. No caso, restou demonstrada a gravidade concreta dos fatos, que envolvem o suposto cometimento de violência contra mulher no âmbito doméstico e familiar, associada à existência de requerimento de medidas protetivas e de registros pretéritos de infrações congêneres, que espelham o risco de reiteração criminosa. 5. As condições impostas ao paciente não se apresentam desproporcionais ou inadequadas aos fatos teoricamente cometidos, pois visam, especialmente, prevenir a reiteração criminosa e assegurar a incolumidade física da vítima e de sua família. 6. O pleito de detração não objeto de exame pela Corte de origem, razão pela qual não pode ser conhecido por este Tribunal Superior, sob pena de supressão de instância. 7. Habeas corpus não conhecido. (HC 411.210/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 16/02/2018, grifo nosso).

Desta forma, diante dos argumentos esposados, pelo menos por ora, temerário adotar-se medida drástica da prisão cautelar, recomendando a prudência com a manutenção da decisão recorrida.

Ante o exposto, conheço do recurso em sentido estrito e, no mérito, em conformidade com o parecer Ministerial, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 17/07/2023